Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SÁUDE. AMBULATORIAL. COBERTURA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Nos termos do art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da operadora, deve ser autorizada e custeada a terapêutica de emergência e urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.